Tribunal: TJSP
Processo: 2181423-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Suspensão do certame "Edital de Pregão Presencial – Registro de Preços no 029/2023 – Processo no 065/2023", da Prefeitura da Estância Turística de Ibirá, bem como a consequente suspensão do "Mutirão de Oftalmologia" – Agravante aduz a correção da inabilitação da agravada por não ter atendido aos requisitos do edital -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Deferimento da liminar – Suspensão do certame "Edital de Pregão Presencial – Registro de Preços no 029/2023 – Processo no 065/2023", da Prefeitura da Estância Turística de Ibirá, bem como a consequente suspensão do "Mutirão de Oftalmologia" – Agravante aduz a correção da inabilitação da agravada por não ter atendido aos requisitos do edital - Prolação de sentença denegatória da segurança, com revogação da liminar - Perda superveniente do objeto - Com a prolação da sentença, o recurso de agravo que visava a reforma da decisão que deferiu a liminar perde o objeto, o que implica no não conhecimento - Recurso não conhecido.